Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725811-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE GABRIEL DA CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: MARIO PERIBANEZ GONZALEZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, MARCOS HENRIQUE GABRIEL DA CRUZ DOS SANTOS, contra decisão que, em ação mandamental c/c indenização por danos morais proposta por MARIO PERIBANEZ GONZALEZ (autos no 0727821-89.2025.8.07.0001), deferiu a tutela provisória pretendida na inicial, para determinar que o agravante se abstenha de: contatar órgãos públicos para denunciar o autor agravado; manter qualquer contato com o autor agravado; aproximar-se do autor agravado e de pessoas próximas a ele, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por descumprimento. Primeiramente, verifica-se que o recurso não se fez acompanhar do preparo, e que o réu agravante requer o deferimento de justiça gratuita. Embora o requerimento de gratuidade não tenha sido analisado na origem, nada impede que seja formulado e apreciado na instância recursal por ocasião da interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 99, caput). Não consta, contudo, prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ante o exposto, intime-se o réu agravante para, no prazo legal, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (tais como contracheques e extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora